Tribunal: TJSP
Processo: 2115369-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115369-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
SULAMERICA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados PESSOAS
DESCONHECIDAS, WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA, CARLOS ANTÔNIO
DA SILVA, THIAGO DE FREITAS DA SILVA, ANTONIO CARLOS DA SILVA,
JAQUELINE JARDIM BITTENCOURT, EDSON SILVIO DE ARAUJO, LUIZ
CARLOS ALVES, SOLANGE ISAURA BEZERRA, CELIA MARIA FERREIRA,
UBIRATAN MORAES OLIVEIRA, ELAINE BATISTA DE SOUZA, ADJACI DE
SOUZA MENEZES LIMA, JAQUELINE D'EL REI VARGAS SILVA, EUSIMAR
BARBOSA DA SILVA, CLAUDENICE RABELO DA SILVA, INGRID DE
CASSIA PEREIRA DOS SANTOS, JEANETE DA CONCEIÇÃO LUIZ, LUCIENE
DE SOUZA PEREIRA, JOSÉ DANIEL DOS SANTOS, GILSON DE MORAES
CAJUARA, ROBERTO ARAÚJO DA SILVA, CRISTIANE SILVA DO
NASCIMENTO, TAIS SANTANA DE LIMA, NOELTON DOS SANTOS SOUZA,
EUVALDO DA SILVA, SAMUEL WINNID BERNARDO DE OLIVEIRA,
FRANCISCO EDISIO NOBRE MAUÁ, ADRIANA JOSEFA PEREIRA DE
CARVALHO FEITOSA, VERA LUCIA DA SILVA, RAIMUNDO NETO
PEREIRA DA COSTA, VANDERLEI DE OLIVEIRA GOMES, VALERIA DE
SOUZA BRASILEIRA, FERNANDA MARINHO BARBOSA, JOAO DE
OLIVEIRA NOVAIS, FRANCISCO EDELSON DA SILVA, MARIANO JOSÉ DA
SILVA FILHO, FRANCIEUDO ROQUE DE SOUSA, EDER VIEIRA MENDES,
ROSANA MARIA DE SOUSA CONCEIÇÃO, WALTER VIEIRA SILVA,
CREMILDA SANTOS DE SOUZA, RAIMUNDA LAIS SOARES DA ROCHA,
ISAAC SANTOS MARTINS, FABIANO TORRES DE SOUZA, FABIO DOS
SANTOS VANDERLEI, DILZA PEREIRA DE SOUZA, ELISANGELA DE
SOUZA, MARCIA MARQUES DE SOUZA, DEBORA PEREIRA DE SOUSA,
BIEN AIME PROPHETE, FABIANO EVARISTO DE OLIVEIRA, EVA
RODRIGUES DA SILVA, GILDEMAR FRANCISCO DE ARAÚJO, JOELMA
PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ERALDO GOMES DO NASCIMENTO, ALDO
DE SOUSA LIMA, ADAILSON FELIPE DE MELO, JOEL COELHO, VITORIA
MARIA ARAÚJO DA SILVA, DANIEL FERREIRA DA SILVA, LUANA
BATISTA DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO
FELICIANO, KLEBER FERREIRA, ORLANDO MORAES CAMPOS, EVANI
RODRIGUES DOS SANTOS, CEITOR PEREIRA FRACO, ADENILTON VIEIRA
ESTRELA, FERNANDO GUILHERME DOS SANTOS MOURA, RONALDO DE
SOUZA CUNHA, JANAINA DA SILVA LISBOA, CARLOS ANTONIO DA
SILVA, CLAUDIONI COSTA SOUZA, GILMARA LIMA DE OLIVEIRA,
SAMUEL GUANABARA, ISABELLE MARES DE JESUS, MARIA JOSE
GOMES DO NASCIMENTO, PATRÍCIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR,
CRISTIANE NUNES DA SILVA MAIA, NILDA BERNARDO DA SILVA
ARAÚJO, MARIA ALAIDE INACIO DA SILVA, ADRIANO DA CONCEIÇÃO,
ELVARILDO PEREIRA DA COSTA E SILVA, ELIAS MACIEL JÚNIOR,
MARIA GERALDA ARAUJO DOS SANTOS REIS, DAIANE PEREIRA SILVA,
ELISANGELA MARIA DOS SANTOS LIRA, JÉSSICA ALENCAR ABREU,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-13.2020.8.26.0000 -Voto no 49589
2
RENATO BATISTA DA SILVA, MARCIANA TERESA DOS SANTOS, ANA
SABRINA DE JESUS SANTOS, ANSELMO RODRIGUES DO NASCIMENTO,
ISMAEL PAULINO DA SILVA, THAIS APARECIDA DA SILVA ARAÚJO,
ANTONIO PEREIRA DE SA FILHO, ERIVALDO LIMA DA SILVA, RAFAEL
LERRRANDRO OLIVEIRA SILVA, ELIZANGELA NAARA DOS SANTOS
OLIVEIRA, CARDIVANDO FELIX DE OLIVEIRA, RESNANDO SAMPAIO DA
SILVA, FABIO PEREIRA DOS SANTOS, BRUNO EDUARDO DA SILVA,
VIVIANE MOTA DA SILVA, SILMARA DA SILVA, ELAINE SILVA DO
VALE,
GIRLENI
RODRIGUES
DE
SOUSA,
ERALDO
GOMES
DO
NASCIMENTO, WALTER PEREIRA COELHO, MARIE DEMISE DESORIERS
DE PIERRE, WANDERSON SOUZA DA SILVA, ELISSON DA SILVA LIMA,
JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE, ADJACI DE SOUZA MENEZES LIMA,
MARTA GOMES DE SOUZA, ERIC WILLIAN PLACIO, GILMAR PEREIRA DA
C. SILVA, BRUNO CARLOS PEREIRA, CATIANA LIMA DA SILVA, JULIANA
GODOI RODRIGUES, RAFAELA DE OLIVEIRA MARTINS, EDILON DA
SILVA PEREIRA, DOMILSON ALVES RODRIGUES, SHIRLEY VERONICA
SILVA, RAIMUNDO DA SILVA ARAÚJO, GEROALDO PEREIRA DA COSTA
E SILVA, RONICE VIEIRA DA SILVA, ERIC DAVID ALVES DA SILVA,
AMÉRICO OLÍMPIO DOS SANTOS, LAURA LAYANA GUAIA PEIXINHO,
SHEYLA
RODRIGUES
MULER,
JAILDA
SERVULA
DOS
SANTOS
NASCIMENTO, ALINE LOPES DE CARVALHO, DEBORA CRISTINA DO
CARMO, ANTONIA REGIA DA SILVA PAIVA, ZILMA BARROS DE SOUSA,
MARINDALVA ALVES DA SILVA, ANTONIO EVERTON RODRIGUES DE
SOUZA, MARINALVA PEREIRA BARSORENO, GEUZIVAN BEZERRA
LOPES, ELAINE DANTAS DA SILVA, JOANA LANY DA SILVA PEREIRA,
BEATRIZ SOUSA S. EVARISTO, ANTONIO CESAR ALVES FERREIRA,
MARIA IRALI ALVES DA SILVA, MARIA APARECIDA P. DA SILVA,
TABATA AMANDA DE CAMARGO SILVA, JAQUELINE DA SILVA LISBOA,
MARINILTA M. S. DE C., MAYARA IVANI BRANDÃO DOS SANTOS,
ELIENE DE SOUSA DA VERA CRUZ, ANTONIO EGIDIO DA SILVA
PEREIRA, EDIELSON DE LIMA MOURA, VALMIRENE PEREIRA DOS
SANTOS, MARIA APARECIDA PEREIREA DA SILVA, PAULO N. SANTOS,
ERICA MICHELE DE CARVALHO GOMES, MICHAEL DE SOUZA SILVA,
NATALICIO JOSE DOS SANTOS, PAMELA IZIS DA SILVA PAIXÃO, SILVIA
MARIA DA SILVIA, ROGÉRIO PEREIRA ANUNCIAÇÃO, ELAINE ALVES
DOS SANTOS, JOSIMARA DA COSTA, CRISTIANE MARIA DE PONTES,
ADMILSON FERREIRA DOS SANTOS, VALDEMI PEREIRA DE SOUZA
JUNIOR, CONCEIÇÃO DE PAULA, YASMIN DA COSTA, ELISANGELA
RODRIGUES DA SILVA, BEATRIZ IANARES FREIRE, MARCOS BORBA DE
CARVALHO, DAVI CUNHA OLIVEIRA, IANCA CRISTINA ALNCIDO DOS
SANTOS, RAFAEL N SOUZA LIMA, JAELSON RODRIGUES FERREIRA,
JEDAIAS SOUSA DE OLIVEIRA, ELAINE MARIA DE LIMA, GILVAN SILVA
COSTA, GERLAYNE GAMA VICENTE, FRANCISCO LUIS DA SILVA,
ERIVALDO EVANGELISTA DOS SANTOS, EDILON DA SILVA PEREIRA,
ALEXANDRO REI, GILDO DA CRUZ SANTANA, JOSE ADEISON DA SILVA,
CLAUDINARA MORAIS DE OIVEIRA, MOISES CANDIDO, LUCAS ÁVILA
SANTOS, REINALICE SILVA DOS SANTOS, ANGELA MARIA DOS SANTOS,
TIAGO SOARES DE OLIVEIRA, MARINALVA PEÇONHA DOS SANTOS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-13.2020.8.26.0000 -Voto no 49589
3
ALINE ORTIZ, ALEXANDRE GOUVEIA SANTOS, GISLENE FERREIRA DA
SILVA, ANGELICA DOS SANTOS QUEIROS, ELLEN RODRIGUES DA
SILVA, ZELIA MARIA DO NASCIMENTO, RONICE VIEIRA DA SILVA,
RONALDO BARSOS DE SOUZA, JAYNARA PANTALEAO DE OLIVEIRA,
DILZA PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO FERREIRA DELMADO, ERICA
MICHELE DE CARVALHO GOMES, JAQUELINE VELOSO DE ARAUJO,
GIRLENE R.S. LIMA, MARCELO BUENO VITORINO DOS SANTOS,
ADRIANA DE LIMA GOMES, MARINDALVA ALVES DA SILVA, ANSELMO
RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOÃO LEONARDO COSTA DE ALVES,
ELIAS DOS SANTOS INACIO, RAIMUNDA SILVANA DA SILVA, GENECI
JOSE DA SILVA, MIZIA B.S. BARBOSA, ELISANGELA DOS SANTOS SILVA,
BRUNO CARLOS PEREIRA, JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA, DAIANE
LEOMARA PINHEIRO DE PAULA, VALTER DE ALMEIDA, GILVANILDO
PEREIRA DA COSTA SILVA, GILION WILGADO FERREIRA, JULIANA
PEREIRA RIBEIRO GODOY RODRIGUES, ALEXANDRO REI, LUIZ
FRANCISCO
DE
ARAUJO,
LINDOMAX
EVARISTO
DE
OLIVEIRA
NASCIMENTO, ROSINEIDE QUEIROZ EVARISTO DE OLIVEIRA, SAMUEL
ALBERTO SILVA PEREIRA, PATRICK DJEIME FONTES, VICENTE
FERREIRA FELICIANO, MARIANO JOSÉ DA SILVA FILHO, ROMULO
DIOGO BORGES, EVANI RODRIGUES DOS SANTOS, BEATRIZ SOUSA S.
EVARISTO, MARIA GERALDA A DOS REIS, CICERO CRISTINO DE LIMA
FIGUEREIDO, SANDRA VALERIA DE MELO, ELISANGELA DE SOUZA,
THAMIRES DE FATIMA SILVA DE JESUS, ANTONIO MARCOS FERREIRA
ROCHA, VAGNER DA SILVA ABREU, GENI JOAQUIM DE JESUS LIMA,
CAROLINE OLIVEIRA DE JESUS, JAELSON DA SILVA SOUSA, FRANCISCA
LUIZ DA SILVA, LUIS CARLOS FERREIRA, GILDO DA CRUZ SANTANA,
EDIMAILSON RIBEIRO DE SOUSA, CONCEIÇÃO DE PAULA, JOSELI
RODRIGUES DE SOUZA, EDSON BEZERRA DA SILVA, MARCELO
ALEXANDRE DOS SANTOS, CRISTIANE MARIA DE PONTES, ADMILSON
FERREIRA DOS SANTOS, VALDEMI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR,
BEATRIZ IAMARES FREIRE, JOELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA,
VITORIA MARIA ARAÚJO DA SILVA, ELIZANGELA RODRIGUES DA
SILVA, TERESINHA MARIA SE SOUSA SILVA, LUCILENE CARVALHO DE
SOUSA, RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, JOSEFA BARBOSA DE
ANDRADE, MARIE DENISE DESROSIERS DE PIERRE, WANDERSON
SOUZA DA SILVA, ELISSON DA SILVA LIMA, WILLIAN ALOÍSIO,
JHONATAN
SILVA
SANTOS,
CLEBER
BARBOSA
SILVA,
RENER
HENRIQUE MACIEL, PATRÍCIA BEZERRA DA SILVA e ELIENE BARBOSA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-13.2020.8.26.0000 -Voto no 49589
4
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-13.2020.8.26.0000 -Voto no 49589
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115369-13.2020.9.26.0000
COMARCA DE OSASCO
AGRAVANTES: SULAMERICA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO: PESSOAS DESCONHECIDAS, WILLIAN RODRIGUES DE
SOUZA E OUTROS
VOTO No 49.589
AÇÃO POSSESSÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE
LIMINAR
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

INDEFERIMENTO
MANTIDO
-
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de reintegração de posse, da decisão que indeferiu
liminar
referente
à
“área
2”,
após
audiência
de
justificação prévia, por não demonstrada posse anterior
ao esbulho.
Alega a agravante que preenche os requisitos para outorga de liminar. Alude à sua
propriedade e contrato verbal de comodato para aulas de
futebol. Ocupação anterior do imóvel era com permissão do
antigo proprietário e acabou havendo invasão por pessoas
desconhecidas. Tem assim a posse indireta e provou haver
noticiado invasão da segunda área.
O
recurso
foi
contraminutado
e,
na
seqüência, oficiou a Procuradoria de Justiça externando
seu parecer pelo não conhecimento ou improvimento.
É o Relatório.
Convém conhecer do recurso, referente à
área 2, em que se dividiu o imóvel objeto do possessório,
pois
o
Agravo
de
Instrumento
no
2217698-40.2019.8.26.0000, julgado em 30.01.2020, entre
as mesmas partes, era referente à “área 1”, improvido
pela Câmara para manter a decisão que, após audiência
prévia, indeferira liminar, nos seguintes termos:
“Em sede de tutela provisória de natureza
juris-satisfativa,
porque
antecipatória
dos
efeitos
fáticos da sentença de mérito de procedência do pedido,
deverá o autor, para obter êxito em sua pretensão
liminar, demonstrar os fatos e fundamentos jurídicos que
amparam
seu
pedido,
considerando-se
as
limitações
próprias de uma fase de cognição sumária (Joel Dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-13.2020.8.26.0000 -Voto no 49589
6
Figueira Júnior, Liminares nas Ações Possessórias, São
Paulo, Revista dos Tribunais, 1.995, p. 270; João Carlos
Pestana de Aguiar Silva, Apontamentos Sobre a Posse e os
Procedimentos Possessórios, in Revista de Processo, vol.
40/32), e, por outro, um mínimo de rigor há de ter o juiz
no exame dos seus requisitos, dado que criará uma
modificação no estado jurídico, com reflexos econômicos e
sociais imediatos que recaem sobre a relação possessória
litigiosa. Na dúvida, há que se manter a situação fática
reinante (Clito Fornaciari Júnior, O Procedimento das
Chamadas Ações Possessórias, in Posse e Propriedade

Doutrina e Jurisprudência, coord. Yussef Said Cahali, n°
8, p. 193). Outrossim, conforme precedentes desta Câmara,
somente é cabível controle revisional da decisão que
concede ou nega liminar em possessória na presença de
evidente ilegalidade. Isto porque incumbe verificar
apenas se há elementos para reconhecimento provisório de
esbulho recente. Releva é que, não obstante insuficiente
para a procedência do pedido, o conjunto das provas
formadas até esse momento autorize, mediante cognição
sumária, expender juízo de plausibilidade do direito, na
presença dos requisitos do art. 927 do CPC/73, que
corresponde ao art. 561, do CPC/2015, até porque outros
aspectos da realidade jurídico-material somente poderão
ser avaliados depois de atividade cognitiva exauriente
(Agravo de Instrumento 7.200.500-6, de São José dos
Campos, Rel. Des. Andrade Marques, j. 12.02.08; Agravo de
Instrumento 7.194.949-4, de Guaratinguetá, Rel. Des.
Campos
Mello,
j.
18.12.07;
Agravo
de
Instrumento
7.179.310-7, de São Paulo, Rel. Des. Roberto Bedaque, j.
04.12.07). Ressalte-se que proteção possessória independe
da alegação de domínio, que não é relevante na disputa do
jus possessionis, ou seja, do direito de posse,
consistente no poder sobre a coisa e sua defesa pelos
interditos
(REsp
327.214/PR,
Rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo Teixeira, DJ 24.11.03; REsp 200.353/CE, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 17.03.03; REsp
150.760/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 01.06.98;
REsp
157.788/SP,
Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 17.05.99; 94.076/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, DJ 07.10.96; REsp 8.263/SP, Rel. Min. Cláudio
Santos, DJ 26.08.91; REsp 7.389/MG, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, DJ 01.07.96; REsp 6.012/PR, Rel. Min. Athos
Carneiro, DJ 09.09.91; REsp 5.462/MS, Rel. Min. Athos
Carneiro, DJ 07.10.91). Diante disso, sem que a petição
inicial esteja suficientemente instruída, e que de seu
contexto se possa extrair de plano ao menos a
plausibilidade do alegado, não há adequado cumprimento
dos requisitos para outorga de liminar pelo procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-13.2020.8.26.0000 -Voto no 49589
7
especial da possessória (REsp 403.118/DF, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJ 26.08.02; REsp 261.256/MG, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 05.11.07; REsp 260.197/MG, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13.08.01).
Salientou o juiz em sua decisão que, apesar da
comprovação da propriedade, não há prova da existência de
posse
anterior
pela
agravante,
após
audiência
de
justificação e oitiva de duas testemunhas, da qual
extraio: “Contudo, as provas produzidas aos autos, mesmo
após a audiência de justificação, onde foram ouvidas duas
testemunhas da Autora (fls. 121/124), não são suficientes
a demonstrar a posse anterior da Requerente ao esbulho
noticiado nos autos. A primeira testemunha, proprietária
anterior do imóvel, afirmou que: (...) com a abertura da
avenida a área foi dividida em duas, uma com aproximadamente
23.000
e
outra
com
aproximadamente
94.000; a área invadida foi a de 23.000 metros quadrados;
foi feita terraplanagem de ambas as áreas, há
aproximadamente 6 a 8 anos atrás, todavia, nada foi
construído; a área de 94.000 era cercada e a de 23.000
não; o Sr. Felício aguardava limpeza da área para cerca-
la (...)(grifo nosso) Às reperguntas da Defensora Púbica,
respondeu que: o pedido de limpeza, o depoente já fazia
antes do Sr. Felício adquirir a área, e este continuou
pleiteando-a; não havia compromisso de limpar a área por
escrito, apenas verbal; não entrou com nenhuma ação
visando a limpeza da área. A segunda testemunha da Autora
declarou que: (...) conhece o imóvel localizado na av.
Panorâmica, no 1.000 e, ao que sabe, seu proprietário é o
Sr. Felício; uma parte do imóvel está invadida, não sabe
dizer por quantas pessoas; conhece a área há
aproximadamente treze anos; na área o depoente explora um
campo de futebol e uma escola de futebol; a escola é
frequentada por crianças das redondezas; por ocasião da
abertura da avenida Panorâmica foi depositado entulho na
área menor; não sabe dizer quem abriu a via Panorâmica;
nunca trabalhou e nem conhece os donos da área; as áreas
não estavam cercadas; fora o campo de futebol não havia
nenhuma outra atividade desenvolvida na área; fora o
campos de futebol a área foi invadida por pessoas. Às
reperguntas da defensoria Pública, respondeu que: antes
da área ser invadida nada havia no local; o campo de
futebol do depoente não foi invadido. O que se extrai dos
depoimentos acima transcritos é que a área foi invadida,
entretanto, não se conclui tenha existido posse anterior
da Requerente no imóvel.” Concluiu-se que a liminar foi
corretamente indeferida. Ante o exposto, nego provimento
ao recurso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-13.2020.8.26.0000 -Voto no 49589
8
Desse
modo,
da
mesma
forma
como
fundamentado na decisão supramencionada, a agravante não
comprova a posse do imóvel referente à “área 2” aqui em
discussão. Além do mais, como ressaltado na decisão
agravada, o Sr. Ubirajara afirma que “nunca trabalhou e
nem conhece os donos da área”, contrariando a alegação de
comodato
verbal
sustentada
pela
recorrente,
senão
vejamos:
“4... Fls. 732/739 e 773: requer a autora
a reintegração de posse liminar da parte do imóvel que
denomina “área 2”. Conforme narrado pela própria autora,
referida área se alude ao espaço onde está o campo de
futebol que era utilizado pelo Sr. Ubirajara Correia de
Jesus para ministrar aulas de futebol às crianças da
comunidade que existe ao lado do imóvel. Entretanto, o
depoimento da testemunha Sr. Ubirajara contraria a
alegação da autora de que manteve o contrato verbal de
comodato entabulado entre o Sr. Ubirajara e o
proprietário anterior do imóvel. Conforme se lê no
depoimento transcrito a fls. 123, o Sr. Ubirajara afirma
que “nunca trabalhou e nem conhece os donos da área”. Uma
vez ausente autorização da autora para exploração da
“área 2” pelo Sr. Ubirajara, conclui-se também por
ausente o requisito de prova da posse anterior ao suposto
esbulho, seja de posse direta ou indireta, previsto no
artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil. Por
conseguinte, indefiro o pedido liminar de reintegração de
posse referente à “área 2”, pelo mesmo fundamento que
indeferido o pedido em relação à “área 1”, qual seja, a
ausência de prova da posse da autora anterior ao
esbulho.”
Conclui-se, mais uma vez, que a liminar
foi corretamente indeferida, ausente prova de posse
anterior pela agravante.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator